Tribunal: TJSP
Processo: 2269124-86.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: direito ao reajuste de 11,08%, em 2016, sobre o valor pago a título de aposentadoria e pensão pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo – Ausência de pressuposto de admissibilidade do IRDR, tendo em vista que a demanda originária já foi julgada em

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: direito ao reajuste de 11,08%, em 2016, sobre o valor pago a título de aposentadoria e pensão pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo – Ausência de pressuposto de admissibilidade do IRDR, tendo em vista que a demanda originária já foi julgada em segundo grau – Incidente não conhecido.